Tribunal: TJDFT
Processo: 0702012-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL CONCLUÍDO. EMISSÃO DE ESCRITURA PÚBLICA. AUSÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OCORRÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. DEVIDA. PAGAMENTO DE ARRAS OU SINAL. INEXISTÊNCIA.

1. Acerca do inadimplemento das obrigações, o artigo 389 do Código Civil estabelece que não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.

2. Malgrado não seja possível constatar se a construtora outorgou ao vendedor a escritura pública do imóvel, o fato é que os documentos e fatos presentes nos autos apontam claramente que o promitente vendedor não cumpriu com a sua obrigação de outorgar ao promitente comprador a escritura pública da unidade mobiliária objeto do contrato, a fim de possibilitar a efetiva transferência de propriedade do bem, o que caracteriza, inequivocamente, o inadimplemento contratual.

2.1. Constatado o inadimplemento contratual, consubstanciado na ausência de outorga de escritura pública referente ao imóvel, o Código Civil, eu seu artigo 475, autoriza a parte lesada pelo inadimplemento a pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

3. No que diz respeito às perdas e danos, o artigo 402 do Código Civil determina que salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

3.1. As perdas e danos são constituídas de dano emergente – o que o credor efetivamente perdeu -, e lucros cessantes – o que o credor razoavelmente deixou de lucrar.

4. Constatado que o prejuízo sofrido e comprovado consubstancia-se no valor pago pelo promitente comprador para a aquisição do imóvel, é certo que este deve ser integralmente ressarcido pelo promitente vendedor. Precedentes.

5. Sinal ou arras é a quantia ou coisa entregue por um dos contratantes ao outro, como confirmação do acordo de vontades e princípio de pagamento.

5.1. Uma vez que não houve o pagamento de sinal ou arras, não há que se cogitar de devolução em dobro de quaisquer dos valores efetivamente pagos.

6. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada. Ônus sucumbencial invertido.